Tribunal: TJES
Processo: 5023084-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023084-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ENS EMPRESA NATURAL DE SAUDE SUPLEMENTOS E COSMETICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENVIO DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, III, CDC). EQUIPARAÇÃO A AMOSTRA GRÁTIS. COBRANÇA INDEVIDA. HIPERVULNERABILIDADE (CONSUMIDOR IDOSO). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023084-70.2024.8.08.0012

Recorrente: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

Recorridos: ENS EMPRESA NATURAL DE SAUDE SUPLEMENTOS E COSMÉTICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA e VIVER BEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENVIO DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, III, CDC). EQUIPARAÇÃO A AMOSTRA GRÁTIS. COBRANÇA INDEVIDA. HIPERVULNERABILIDADE (CONSUMIDOR IDOSO). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O envio de produto ao consumidor sem solicitação prévia equipara-se a amostra grátis, sendo vedada a cobrança, nos termos do art. 39, III, parágrafo único, do CDC.

Configura-se a prática abusiva qualificada quando o fornecedor se prevalece da idade do consumidor (65 anos) para impor a contratação de bens ou serviços (art. 39, IV, do CDC c/c Estatuto da Pessoa Idosa).

Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A comprovada perda de tempo útil para solucionar o problema na esfera administrativa (PROCON), diante da inércia das recorridas, transborda o mero dissabor e enseja reparação moral. Precedentes do STJ.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Deferida a gratuidade de justiça à parte Recorrente
.

No mérito, a sentença de origem
julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, configuraria mero aborrecimento. Respeitosamente, o caso exige reforma.

1. Da Prática Abusiva Qualificada (Hipervulnerabilidade)

Restou incontroverso nos autos — ante a revelia da corré ENS

e a ausência de prova de contratação válida pela corré Viver Bem — que o Recorrente recebeu produtos não solicitados acompanhados de boletos de cobrança
.

A conduta das Recorridas viola frontalmente o art. 39, inciso III, do CDC.

Ademais, a gravidade da infração é majorada pela condição pessoal do Recorrente, nascido em
21/05/1959
. Ao impor contratação e cobrança a consumidor idoso, as empresas prevaleceram-se de sua hipervulnerabilidade, incidindo na vedação expressa do art. 39, inciso IV, do CDC. Não se trata de erro operacional, mas de estratégia comercial agressiva que demanda reprimenda estatal.

2. Do Desvio Produtivo do Consumidor

A lesão extrapatrimonial,
in casu
, não decorre apenas da cobrança, mas do menoscabo com o tempo vital do consumidor.

O documento acostado aos autos comprova que o Recorrente buscou o
PROCON em 06/04/2024

para solucionar o impasse.

As Recorridas, contudo, ignoraram a instância administrativa, conforme atestam os registros de tentativa de notificação frustrada e o encerramento da reclamação sem resolução
.

Configura-se, portanto, a Teoria do Desvio Produtivo. O consumidor foi forçado a desviar-se de suas competências existenciais para sanar um vício criado exclusivamente pela conduta ilícita dos fornecedores. Tal desgaste, agravado pela necessidade de judicialização, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

3. Do
Quantum
Indenizatório

Considerando a dupla função da indenização (compensatória e pedagógica), e a necessidade de desestimular o envio massivo de produtos não solicitados a idosos, arbitro o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (inexistência de negócio jurídico válido) decorrente de prática abusiva, o termo inicial dos juros é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aqui fixado na data da reclamação administrativa frustrada:
06/04/2024
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é imperativo registrar que o mero inadimplemento contratual ou a existência de percalços administrativos não possuem o condão de, por si só, configurar lesão aos direitos da personalidade.

A aplicação da referida teoria exige a demonstração de um comprometimento substancial e extraordinário do tempo útil do consumidor, que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano e atinja a sua dignidade ou integridade psicofísica. A simples necessidade de
contatar o
PROCON ou o ajuizamento de ação judicial para a satisfação de um direito são contingências da vida em sociedade e não geram presunção de dano moral (
in re ipsa
).

O entendimento consolidado nesta vertente é de que o desvio de tempo, sem a comprovação de reflexos gravosos na esfera íntima, honra ou imagem da parte, caracteriza-se como mero dissabor, insuscetível de reparação pecuniária.

Na ausência de prova de violação frontal a direitos da personalidade (Art. 5º, X, da CF/88), a sanção ao fornecedor deve restringir-se à reparação do dano material ou às penalidades legais específicas (como a repetição do indébito), sendo indevida a condenação em verba compensatória moral.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso e NEGA-SE-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de improcedência quanto ao pleito de danos morais.

Condena-se a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).